Tribunal: TJDFT
Processo: 0746610-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
1. Investe o writ contra decisão do MM. Juiz do Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva de NICOLAS RODRIGUES DA SILVA. Alega-se a inexistência de motivos para a segregação cautelar (ID 20792750). 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. No caso, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez que lhe colore a inicial. A acusação é de incursão, em tese, no crime de tráfico de entorpecentes. Na decisão em que indefere pedido de revogação da prisão preventiva, salienta a MM. Juíza persistir a necessidade da constrição, em defesa da ordem pública (ID 20792758): Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela ilustre Defesa em favor de NICOLAS RODRIGUES DA SILVA (id. 74594262). O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (id. 74799173). É o breve relatório. Decido. Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 9/10/2020, por ocasião da audiência de custódia (id. 74594286). Nesse contexto, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de NICOLAS, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos principais (no. 0005135-23.2020.8.07.0001) até o momento mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. A propósito, é importante destacar que no contexto da prisão em flagrante do indiciado foram efetivamente apreendidas 13,33 gramas de "maconha", 99,10 gramas de "cocaína" na forma de pó, seis comprimidos de MDMA e 234,23 gramas de "cocaína" na forma pastosa, além de uma arma de fogo tipo revólver, calibre .38, munições e a quantia de R$ 3.904,00 (três mil, novecentos e quatro reais) em espécie (id. 74594277 e id. 74594284). Essa apreensão, aliada às demais informações dos autos principais, configurou o perigo em concreto da conduta e, por conseguinte, justificou a deliberação do Juízo de Custódia pela prisão preventiva do postulante. DIANTE DO EXPOSTO, e por não vislumbrar até o momento nenhum fato novo que mereça modificação na decisão pretérita, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de NICOLAS RODRIGUES DA SILVA. Prevalecem, em exame vestibular, tais fundamentos. Conforme já ressaltara o MM. Juiz do NAC (ID 20794616), o paciente foi recentemente condenado por sentença recorrível relativa a crime da mesma espécie, denotando reiteração delitiva ao ter sido preso novamente em flagrante com quantidade expressiva de entorpecentes diversos (cocaína em pó e na forma pastosa, maconha e comprimidos de MDMA), além de arma de fogo e munições. Logo, persiste a necessidade da constrição cautelar em defesa da ordem pública e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. Brasília, 22 de outubro de 2020. Des. Mario Machado Relator